Tribunal: TJMT
Processo: 1044620-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044620-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), DEIR PIMENTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 797.543.331-49 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1.132. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento contratual com garantia de alienação fiduciária, após o reconhecimento judicial da regular constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor para fins de constituição em mora, quando enviada ao endereço indicado no contrato, mas não recebida por ausência do destinatário.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, e não a efetiva recepção da correspondência pelo devedor.

4. A jurisprudência tem admitido como válida a notificação enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, desde que demonstrada a regular expedição da correspondência.

5. A ausência do devedor no endereço por ele mesmo informado não tem o condão de invalidar o ato notificatório, sendo ônus do contratante manter seus dados cadastrais atualizados.

6. A regular constituição em mora autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão, não havendo nulidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, interpretado à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição em mora do devedor fiduciante perfaz-se com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, independentemente da comprovação do recebimento pessoal da correspondência.

É ônus do devedor manter seus dados cadastrais atualizados, não podendo a ausência eventual no local de entrega comprometer a validade do ato notificatório, sob pena de incentivo à inadimplência estratégica.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Tema no 1.132 – STJ. TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1027816-83.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1028694-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEIR PIMENTA DA SILVA JUNIOR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1003769-16.2024.8.11.0021
, movida por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
que concedeu o pedido liminar de busca e apreensão do bem: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEW HOLLAND T8. 440, CHASSI: HCCZ844HMCN31870, SÉRIE: T842CB00066, ANO 2022 (Id. 204430001 - ação de origem).

Irresignada, a parte agravante alega a inexistência de válida constituição em mora. Sustenta que o Juízo de Origem inicialmente deferiu a liminar de apreensão dos bens, contudo, a decisão foi impugnada por meio de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento, determinando-se a suspensão da ação até a comprovação da notificação extrajudicial válida. Embora a agravada tenha juntado aos autos documento que supostamente atenderia a tal exigência, a agravante sustenta que o comprovante apresentado não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva e regular notificação extrajudicial da devedora.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de tutela recursal, determinando que a parte agravante seja mantida na posse do bem até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, declarando a nulidade da decisão atacada, determinando a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para a busca e apreensão em virtude da ausência de constituição em mora do devedor (Id. 335636374).

O recurso foi recebido em 09 de dezembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 336044856).

Asm contrarrazões foram apresentadas (id. 343646373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEIR PIMENTA DA SILVA JUNIOR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1003769-16.2024.8.11.0021
, movida por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
que concedeu o pedido liminar de busca e apreensão do bem: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEW HOLLAND T8. 440, CHASSI: HCCZ844HMCN31870, SÉRIE: T842CB00066, ANO 2022 (Id. 204430001 - ação de origem).

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da constituição em mora do devedor, especialmente quanto à suficiência do documento apresentado para comprovar a efetiva notificação extrajudicial, requisito essencial à validade da liminar de busca e apreensão.

De início, impende salientar que a matéria em exame já foi reiteradamente apreciada e encontra-se pacificada tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, tratando-se, portanto, de controvérsia de simples resolução.

Consoante leciona a doutrina especializada, o elemento central da constituição em mora no âmbito da alienação fiduciária reside na ciência presumida do devedor,
bastando que o credor comprove a adoção de diligências idôneas e proporcionais ao fim colimado
. A ausência de efetiva recepção da notificação não pode ser interpretada como subversão do ato,
sob pena de conferir ao inadimplente um benefício decorrente de sua própria omissão ou má-fé
, vejamos:

“Admite-se a notificação por edital quando o devedor, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado pelo preposto encarregado da diligência notificatória (art.

26,
§

4
o
, da Lei n
o
9.514/97).A Lei n
o
9.514/97 traz algumas regras muito importantes sobre a interpreta
çã
o do que se considera local ignorado, incerto ou inacess
í
vel:

i)

o devedor e o terceiro fiduciante t
ê
m a responsabilidade de informar o credor sobre a sua mudan
ç
a de domic
í
lio (art.

26,
§

4
o
-A)
;

ii)

presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando n
ã
o forem encontrados no im
ó
vel dado em garantia nem no endere
ç
o que tenham fornecido por
ú
ltimo, observado que, na hip
ó
tese de o devedor ter fornecido contato eletr
ô
nico no contrato,
é
imprescind
í
vel o envio da intima
çã
o por essa via com, no m
í
nimo, 15 (quinze)

dias de anteced
ê
ncia da realiza
çã
o de intima
çã
o edil
í
cia (art.

26,
§

4
o
-B)
;

iii)

considera-se local inacess
í
vel: a)

aquele em que o funcion
á
rio respons
á
vel pelo recebimento de correspond
ê
ncia se recuse a atender a pessoa encarregada pela intima
çã
o; ou b)

aquele em que n
ã
o haja funcion
á
rio respons
á
vel pelo recebimento de correspond
ê
ncia para atender a pessoa encarregada pela intima
çã
o.
”(destaquei)

Imperioso ressaltar que, analisando detidamente o documento juntado na origem, se constata na Certidão lavrada pelo Registrador Substituto que
a notificação foi infrutífera
, em razão
do agravante se encontrar ausente nos dias e horários em que se buscou a intimação
, vejamos (Id. 204074127):

Cumpre consignar que a referida tentativa de intimação foi realizada no mesmo endereço indicado pelo agravante no instrumento contratual, conforme se depreende dos autos (Id. 171964191 - ação de origem):

No caso concreto, observa-se que a parte agravada colacionou aos autos a
certidão emitida por cartório de registro de títulos e documentos
, atestando a tentativa de notificação do devedor fiduciante no endereço constante do contrato. A certidão, lavrada por Registrador Substituto, indica que a correspondência foi remetida corretamente, mas as tentativas de entrega restaram
infrutíferas por ausência do destinatário nos horários das diligências
.

Importante destacar que
o endereço consignado na tentativa de notificação
COINCIDE INTEGRALMENTE COM AQUELE INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES
, o que afasta qualquer alegação de erro material ou imprecisão do endereço por parte da credora fiduciária
.

O Tema 1.132 do STJ firmou a tese de que
é suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato
, vejamos:

Tema no 1.132 - STJ

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, reconhece a legalidade da notificação extrajudicial, quando é realizada a intimação no endereço informado pelo devedor, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1 .132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLIMATEC LTDA contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, referente a veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de constituição válida da mora, sob o argumento de que a notificação foi enviada a endereço incompleto, o que impossibilitou a entrega. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial por “endereço inexistente” invalida a constituição em mora; (ii) estabelecer se a ausência de dados adicionais (quadra e lote) no endereço informado no contrato impede o credor de cumprir o requisito legal para a busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art . 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ. 4.
A legislação de regência (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação da Lei no 13 .043/2014) admite a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento
. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951 .888/RS (Tema 1.132), fixou tese de que basta o envio da notificação para o endereço informado no contrato, sendo desnecessária a demonstração de entrega ao devedor. 6. A notificação foi enviada ao endereço indicado pela própria agravante no contrato, retornando com a anotação “não existe número”, o que não invalida o ato, já que a remessa observou o endereço contratual . 7. As alegações que deveria constar quadra e lote no endereço diligenciado administrativamente não são suficientes para se afastar a validade da notificação expedida no endereço indicado em contrato. Inclusive, as tentativas de citação com esses dados adicionais no processo e em outros feitos também restaram infrutíferas, reforçando a regularidade da notificação enviada ao endereço contratual. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento . 2. A devolução da correspondência com anotação de “não existe número” não invalida a notificação enviada ao endereço contratual. 3. A alegação de necessidade de complementação do endereço não afasta a validade da notificação quando comprovado o envio no endereço contratual e que, mesmo as tentativas de citação com dados adicionais, terem restado infrutíferas .” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278168320258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE . PRECEDENTES DO STJ. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar em favor da credora, reconhecendo a constituição em mora do devedor fiduciante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, com anotação de “não procurado”, descaracteriza a constituição válida em mora do devedor . III. Razões de decidir 3.
Para a constituição em mora, basta a comprovação do envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor
. 4 . A devolução da correspondência com a informação de “não procurado” não afasta a presunção de validade da notificação, pois cabe ao devedor manter atualizado o endereço informado no contrato. 5. O inadimplemento contratual está comprovado documentalmente, constituindo fundamento autônomo para a busca e apreensão, à luz do art. 2o, § 2o, do DL no 911/1969 . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal. 2. A devolução da correspondência com a anotação de ‘não procurado’ não invalida a notificação, porquanto incumbe ao devedor manter atualizado o domicílio informado no contrato.”” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286940820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025) (destaquei)

Diante desse contexto, verifica-se que a agravada logrou êxito em demonstrar o cumprimento do requisito legal atinente à constituição em mora, uma vez que restou comprovado o
envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo próprio agravante no contrato
, circunstância suficiente para atender à exigência prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.132.

A circunstância de a notificação não ter sido efetivamente recebida pelo devedor, por motivo de sua ausência nos dias e horários das diligências,
não tem o condão de infirmar a validade do ato notificatório
, sobretudo porque incumbe ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais junto à instituição financeira, não podendo se beneficiar de sua própria inércia ou desídia.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade na constituição em mora,
não há falar em nulidade da decisão agravada
, tampouco em extinção do feito, mostrando-se legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem.

Dessa forma,
não merecem prosperar as alegações recursais
, impondo-se a manutenção da decisão combatida, em estrita observância à legislação de regência e à jurisprudência dominante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026